Tribunal: TJPA
Processo: 0805833-35.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805833-35.2024.8.14.0009

RECORRENTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHAES DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA-PRÊMIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FRACIONAMENTO ABUSIVO DE DEMANDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de indenização por licença-prêmio não usufruída, relativa ao triênio 2012–2015, no valor de R$ 25.355,84, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O juízo de origem entendeu configurado abuso do direito de demandar, em razão do ajuizamento de dez ações com o mesmo objeto jurídico, fracionadas por períodos distintos. A autora sustenta a existência de interesse de agir e defende a legalidade do fracionamento. O Estado do Pará, por sua vez, pugna pela inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto deve ser conhecido como apelação, a despeito da denominação “recurso inominado”; (ii) estabelecer se o fracionamento deliberado de ações com idêntico objeto jurídico, distinguindo-se apenas por períodos aquisitivos, configura abuso do direito de ação e afasta o interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso deve ser conhecido como apelação, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da fungibilidade recursal, uma vez que não configurado erro grosseiro, tampouco má-fé, diante da ambiguidade procedimental verificada nos autos.

O interesse de agir pressupõe não apenas a existência de pretensão resistida, mas também a adequação do meio processual escolhido, que deve observar os deveres de lealdade, boa-fé, cooperação e racionalidade.

O ajuizamento de dez ações sucessivas com o mesmo fundamento jurídico, diferenciando-se apenas por recortes temporais, caracteriza fracionamento injustificado e artificial da pretensão, o que configura abuso do direito de demandar e afasta o interesse de agir.

A faculdade de cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC não legitima práticas processuais que onerem desproporcionalmente o Judiciário e violem os princípios da boa-fé e da eficiência.

A conduta da parte visa contornar o regime constitucional de precatórios (CF, art. 100, §8º), atentando contra a isonomia, a moralidade e a economicidade da atuação processual, nos termos de precedentes jurisprudenciais e notas técnicas que repudiam práticas de litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso interposto sob a rubrica equivocada de “recurso inominado” pode ser conhecido como apelação, à luz dos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, quando ausentes erro grosseiro e má-fé.

O fracionamento deliberado de ações com o mesmo objeto jurídico, sem justificativa plausível, configura abuso do direito de ação, viola os deveres de boa-fé, lealdade e eficiência processual e afasta o interesse de agir.

O art. 327 do CPC não autoriza fracionamento artificial da demanda quando este compromete a racionalidade e a economicidade da atuação judicial e visa burlar o regime de precatórios da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, §8º; CPC, arts. 485, VI, 327, 5º e 8º; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5002175-09.2022.8.13.0474, Rel. Des. Fernando Lins, j. 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0805833-35.2024.8.14.0009.

APELANTE: MARIA DE JESUS QUEIROZ MAGALHÃES DOS SANTOS.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria de Jesus Queiroz Magalhães dos Santos contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de licença-prêmio, ajuizada em face do Estado do Pará, na qual a autora postula a conversão em pecúnia de período aquisitivo de licença-prêmio não usufruído, relativo ao triênio 2012–2015, atribuindo à causa o valor de R$ 25.355,84.

A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, ao entender configurado abuso do direito de demandar, diante do ajuizamento, pela autora, de 10 (dez) ações distintas com o mesmo objeto jurídico, fracionadas por períodos, conduta reputada atentatória à boa-fé, à economia processual e à eficiência.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese, que (i) há interesse processual, pois o direito material estaria adquirido e a via eleita seria adequada; (ii) inexistiria impedimento legal para o ajuizamento separado por períodos, afirmando autonomia dos triênios e invocando o art. 327 do CPC como faculdade de cumulação; (iii) o fracionamento não configuraria burla, requerendo o provimento do recurso para regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o Estado pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que teria sido interposto como “recurso inominado” (Lei nº 9.099/95), quando o cabível seria apelação (art. 1.009 do CPC), e, no mérito, pela manutenção da extinção, destacando o fracionamento deliberado em 10 ações e a violação aos deveres de boa-fé processual, bem como o propósito de afastar o regime constitucional de pagamentos, à luz do art. 100, §8º, da Constituição Federal.

A Procuradoria de Justiça informou tratar-se de demanda estritamente patrimonial e individual, sem interesse público primário ou relevância social a justificar intervenção, requerendo a dispensa de intimação para atos futuros, à luz da Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Embora as razões recursais tenham sido apresentadas sob a rubrica de “recurso inominado”, constata-se que os autos tramitam, no segundo grau, como apelação cível.

Além disso, a própria sentença empregou o regime do CPC (art. 485, VI), e, simultaneamente, consignou referência ao “rito dos juizados” ao afastar custas, circunstância que pode gerar dúvida objetiva quanto ao nomen iuris do recurso.

Nessas condições, recebo o inconformismo como apelação, prestigiando a instrumentalidade das formas, a primazia do julgamento do mérito e a fungibilidade recursal quando não caracterizado erro grosseiro e ausente má-fé, especialmente diante da ambiguidade procedimental evidenciada nos próprios pronunciamentos dos autos.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O interesse de agir compreende, classicamente, o binômio necessidade–adequação: não basta a existência de pretensão resistida; exige-se que a tutela jurisdicional seja buscada por meio processualmente adequado, de forma leal, cooperativa e econômica, compatível com os deveres do processo civil contemporâneo.

No caso, é incontroverso que a autora ajuizou dez ações em face do mesmo réu, com idêntica natureza jurídica (conversão/indenização de licença-prêmio não usufruída), distinguindo-as apenas por recortes temporais, tanto que a sentença identificou nominalmente os feitos e consignou que a própria autora se declarou ciente do fracionamento.

A fragmentação deliberada, nessa moldura, excede o exercício regular do direito de ação e se amolda à figura do abuso de direito (art. 187 do CC), na medida em que multiplica artificialmente processos com o mesmo núcleo jurídico, onera desproporcionalmente a máquina judiciária e dificulta o exercício pleno da defesa, contrariando a boa-fé objetiva, a eficiência e a economia processual, fundamentos expressamente utilizados pelo juízo de origem para reconhecer a inadequação da via eleita e extinguir o feito.

Não procede o argumento de que o art. 327 do CPC tornaria sempre indiferente a escolha entre cumular pedidos em uma só demanda ou pulverizá-los em múltiplas ações. A cumulação é, de fato, faculdade, porém o exercício das faculdades processuais não é absoluto: deve observar limites de boa-fé, finalidade e racionalidade. Quando o fracionamento não é justificado por peculiaridades fáticas relevantes mas, ao revés, apresenta-se como expediente seriado, com unidade subjetiva (mesmas partes), unidade de fundamento (indenização por licença-prêmio não gozada) e unidade teleológica (obtenção de pagamento parcelado em demandas menores), configura-se inadequação do meio escolhido para a tutela do direito material, esvaziando o interesse de agir em concreto.

Nessa mesma linha, as contrarrazões assinalam que a prática se presta a contornar o sistema constitucional de pagamento de condenações impostas à Fazenda Pública, invocando o art. 100, §8º, da Constituição Federal, que veda fracionamento voltado a enquadramento de parcelas no regime de pequeno valor, o que, ainda que discutido em sede executiva, evidencia a necessidade de o Judiciário rechaçar condutas processuais que, desde a origem, tensionem a isonomia e a boa-fé na relação processual.

Quanto ao assunto segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - AJUIZAMENTO PELO AUTOR DE VÁRIAS OUTRAS AÇÕES CONTRA O RÉU VERSANDO SOBRE O MESMO TEMA - INEXISTÊNCIA DE RAZÃO PLAUSÍVEL PARA A MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE-NECESSIDADE - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO - MULTA POR MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO - Não havendo razão plausível para o ajuizamento de várias ações contra o mesmo réu, em vez de uma, fracionamento adotado apenas para obter a multiplicação artificial de indenizações e honorários, cabe sustentar a desnecessidade de tantas demandas, o que justifica a extinção do processo desnecessário sem exame de mérito, por falta de interesse de agir, na dimensão da necessidade - O fracionamento injustificável de ações traduz afronta ao modelo cooperativo de processo conformado pelo CPC vigente - entre cujas normas fundamentais estão consagrados os princípios da boa-fé (artigo 5º) e da eficiência (artigo 8º) - e acarreta considerável desperdício de recursos, tempo e trabalho que poderiam ser canalizados para a resolução de outras demandas, razão pela qual o Centro de Inteligência deste TJMG (nota técnica n. 01) inclui a "fragmentação de pretensões" "com a finalidade de multiplicar ganhos (indenização, honorários)" entre as condutas indicativas de possível litigância predatória, esta considerada "um dos mais graves problemas enfrentados pelo Poder Judiciário, com sérios prejuízos ao erário e grande impacto no tempo médio de tramitação dos processos" - Verificado o exercício abusivo do direito de petição, com intuito de percepção de vantagem indevida, incorre a parte em litigância de má-fé. (TJ-MG - Apelação Cível: 5002175-09.2022 .8.13.0474, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/11/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2023)

Assim, acertada a sentença ao concluir pela ausência de interesse processual, por inadequação decorrente de exercício abusivo do direito de demandar, motivo pelo qual deve ser mantida a extinção sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso como apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir decorrente de abuso do direito de demandar pelo fracionamento deliberado de demandas.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/03/2026